Tribunal: TJDFT
Processo: 0707764-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por TELESCA E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S em face à decisão da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que indeferiu pedido de penhora de parcela do salário do devedor em execução requerida em desfavor de SEBASTIÃO RIBEIRO DA PAIXÃO. Não há pedido liminar. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de abril de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator mb